Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LOTÉRICA. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO SESSÃO CONCILIAÇÃO - ESTABELECIMENTO FECHADO – DECRETO DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADES – COVID-19. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o art. 10 do CPC que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
2. In casu, ausente o réu e recorrente à sessão de conciliação no processo em que a autora pretende repetição de indébito, a sentença decretou a sua revelia e julgou procedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso, no qual o requer a anulação da sentença, uma vez que não compareceu à sessão de conciliação porque não foi intimado.
3. Verifica-se que o réu foi devidamente citado em 30/01/2020 e intimado para comparecimento à sessão de conciliação a ser realizada em 24/03/2020 (ID 19387428 e 19387429). Entretanto, em razão da Portaria Conjunta GSVP/GC n. 27/2020, para evitar a aglomeração de pessoas e auxiliar na contenção da propagação do Novo Coronavírus (COVID-19), a audiência de conciliação foi remarcada para 14/05/2020 (ID 19387432).
4. Os Correios tentaram realizar a intimação nos dias 09, 14 e 16/04/2020, porém sem sucesso (ID 19387435). Os Decretos Distritais 40.539 e 40.550, de 19 e 23/03/2020, respectivamente, ordenaram a suspensão de diversos serviços no DF, dentre os quais os das lotéricas e, inobstante a publicação do Decreto 40570 em 27/03/2020, que permitiu a reabertura das lotéricas, é fato que alguns estabelecimentos permaneceram fechados.
5. Observa-se, ainda, que novas tentativas de intimação foram realizadas nos dias 08/05/2020, 12/05/2020 e 14/05/2020 (ID 19387441); 28/05/2020, 01/06/2020 e 03/06/2020 (ID 19387446); e depois, em 02/07/2020, quando o AR foi preenchido com a informação de “mudou-se” (ID 19387509).
6. As faturas de água e de energia elétrica, referentes ao mês de agosto de 2020 (ID 19387533 - Pág. 1/2) foram emitidas em nome da Lotérica e são capazes de demonstrar que o réu permanece estabelecido no mesmo local, concluindo-se, assim, ser equivocada a informação contida no AR de ID 19387509.
7. Destarte, tratando-se de situação atípica, em que o estabelecimento réu permaneceu fechado ante a pandemia causada pelo Covid-19, resta claro que não houve intimação para comparecimento à sessão de conciliação e apresentação de defesa, o que, por óbvio, trouxe prejuízos processuais ao demandado.
8. Portanto, a fim de evitar prejuízo a qualquer das partes por não lhes ser assegurado o amplo direito de defesa, necessária a anulação da sentença, retornando os autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.